Tribunal: STF
Processo: Rcl 64843
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADC 16. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    2. Estando a condenação do ente público amparada em elementos concretos que demonstram culpa da Administração Pública, mostra-se adequada a responsabilização em caráter subsidiário.



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória.



    4. Agravo interno desprovido.